Tribunal: TJSP
Processo: 1038501-96.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DO SEGURADO - I - Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DO SEGURADO - I - Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – II - Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC - Equipamento elétrico do segurado que sofreu danos causados por descargas elétricas produzidas por raios - Fenômenos naturais que não configuram caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade - Ocorrência de raio que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade - Deve-se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia recebida, o que não logrou a ré demonstrar - Nexo causal entre os eventos e os danos materiais efetivamente comprovado - Ressarcimento devido – Pedido procedente - Sentença mantida – Apelo improvido".

"JUROS DE MORA – TERMO 'A QUO' – CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA - Juros moratórios devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do NCC, bem como do art. 240 do NCPC - Precedentes deste Egrégio Tribunal – Decisão reformada – Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038501-
96.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso,
vencidos 2o e 5o Desembargadores. Fará declaração de voto o 2o Desembargador. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR,
WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33855
APEL.No: 1038501-96.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
JUIZ : JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO

SEGURO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA
-
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTO
ELETRÔNICO DO SEGURADO - I - Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com
base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido -
Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da
Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via
administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar
a utilização da via judicial a tal procedimento
II -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Inteligência do art. 37,
§6o, da CF, e do art. 14 do CDC - Equipamento elétrico do
segurado que sofreu danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios - Fenômenos naturais que não configuram
caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, pois eventos previsíveis,
inserindo-se no risco de sua própria atividade - Ocorrência de
raio que configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade -
Deve-se garantir medidas protetivas aos usuários para que se
evite a oscilação da tensão da energia recebida, o que não
logrou a ré demonstrar - Nexo causal entre os eventos e os
danos materiais efetivamente comprovado - Ressarcimento
devido
Pedido procedente - Sentença mantida
Apelo
improvido”.
“JUROS DE MORA TERMO 'A QUO' CITAÇÃO
SUCUMBÊNCIA - Juros moratórios devidos a partir da
citação, nos termos do art. 405 do NCC, bem como do art. 240
do NCPC - Precedentes deste Egrégio Tribunal Decisão
reformada Apelo provido”.
Apelo da ré em face da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência, proferida em 29.10.2018, em ação regressiva
de ressarcimento.
A seguradora, ao ressarcir o segurado, não
observou as condições mínimas para assegurar o nexo de
causalidade entre o dano e a responsabilidade da
concessionária no ressarcimento. Não houve a formulação de
prévio pedido administrativo. Os documentos juntados pela
seguradora, que apontam a danificação dos equipamentos,
foram produzidos unilateralmente, por empresa contratada
pela seguradora, sem a participação desta recorrente. Não
há nos autos nenhuma comprovação de sobrecarga de energia
e tampouco de oscilação no fornecimento dessa energia a
justificar o valor indenizatório sem causa aparente.
Ainda, não há nos autos comprovantes de pagamento
realizados aos segurados, mas meros prints de sistema ou
documento elaboradora unilateralmente. Inexistem os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
Inaplicável o CDC. Os juros de mora devem incidir a partir
da citação. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 227/242.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento,
movida por Sul América Companhia Nacional de Seguros em
face de Elektro Eletricidade e Serviços S/A, por meio da
qual pretende o ressarcimento da indenização paga a seu
segurado Condomínio Residencial Portal das Camélias, por
danos oriundos de falha no fornecimento de energia
elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão da rede
elétrica (fls. 01/14).
O ilustre magistrado “a quo” julgou procedente
o pedido, atribuindo à ré o ônus da sucumbência (fls.
195/199).
Contra esta decisão insurge-se a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante se extrai dos autos, em 01.06.2016,
em razão de descarga elétrica, bem de propriedade do
segurado foi danificado, tornando-se impróprio ao uso,
dando ensejo ao pagamento de indenizações pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados por
falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a autora
reaver a indenização paga ao segurado, por força da sub-
rogação.
Em
princípio,
esclareça-se
que
eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência das
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do art.
786 do CC, o qual estabelece que, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano.”.
Inclusive,
“a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
Neste ponto, esclareça-se que não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falar que não restou demonstrada a prestação do serviço de
energia elétrica pela ré na unidade consumidora do
segurado da autora. Isto porque os documentos de fl. 60
comprova que é a distribuidora de energia elétrica ré que
atende ao segurado.
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado
o pagamento indenizatório ao segurado, pelo comprovante de
pagamento de fl. 59, emitido pelo Banco Santander, a
autora assumiu a posição daquele, sub-rogando-se em todos
os seus direitos e deveres, inclusive no que se refere aos
privilégios decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No caso em comento, o segurado, ao contratar a
prestação do serviço de energia elétrica, é consumidor
final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua
hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela concessionária. Assim,
considerando que a seguradora se sub-rogou nos direitos do
segurado, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco - no caso, o risco administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo objetiva a responsabilidade da ré, esta
somente é elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se extrai
dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado de
Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que não
houve falha na prestação do serviço, ou que esta não foi a
causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do
segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os documentos que
instruíram a inicial comprovam que o equipamento elétrico
do segurado sofreu danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios (fls. 43 e 55/58).
Neste aspecto esclareça-se ser desnecessária
qualquer perícia no equipamento elétrico do segurado, uma
vez que a prova documental acostada aos autos, de ordem
técnica, é suficiente para o deslinde do feito.
Os documentos apresentados pela autora, embora
seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a
idoneidade
das
empresas
que
apresentaram
os
laudos
técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré.
Tais fenômenos naturais, porém, em que pese
entendimento em sentido contrário, não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, porque eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ocorrência de descargas atmosféricas (raios)
é comum e recorrente na atividade desenvolvida pela ré,
incumbindo a ela realizar a manutenção da rede elétrica e
se valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses
fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.
Na
hipótese,
portanto,
o
raio
configura
fortuito interno, que é aquele que está intimamente
relacionado à atividade desenvolvida pela empresa ré,
razão pela qual não rompe o nexo de causalidade, já que se
insere no risco da atividade da concessionária, e que não
pode ter suas consequências repassadas ao consumidor.
Ainda, não há nos autos qualquer elemento que
possa indicar que havia problemas nas instalações do
segurado da autora.
Ademais, há de se garantir medidas protetivas
aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da
energia recebida, o que não logrou a ré demonstrar.
O art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010
da
Aneel
dispõe
que
“A
distribuidora
responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica
Ação de regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos comprovados Direito de regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade
objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende
fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez
que
são
previsíveis
e
corriqueiras
as
intempéries
meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114;
Rel. Lino Machado; julgado em 20/06/2018).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE ENERGIA
ELÉTRICA descarga e/ou sobrecarga elétrica com oscilação
na rede de concessionária de distribuição de energia
elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos segurados
da apelante nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos
nos
equipamentos
dos
segurados
da
apelante
devidamente demonstrado concessionárias devem encontrar
meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais
para evitar danos aos usuários responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 37, § 6o da CF) da concessionária de serviço público
ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu
em favor dos segurados condenação da apelada no pagamento
da indenização desembolsada em prol dos segurados da
apelante que se impunha sentença reformada recurso provido
para o fim de se julgar procedente a ação.” (TJSP; 12a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100; Rel. Castro Figliolia; julgado
em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP;
28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel.
Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA CONTRATO DE SEGURO DESCARGA
DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A EQUIPAMENTO
DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA SEGURADORA SUB-
ROGAÇÃO DA SEGURADORA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ART. 37, §6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DEVIDO SENTENÇA PROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114;
Rel. Lucila Toledo; julgado em 30/01/2018).
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS DA RESIDÊNCIA DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE DESCARGA
ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E
NÃO DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA, NÃO PODE SER
ENTENDIDA
COMO
CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO
414/2010 DA ANEEL, POSTO QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO
DIREITO DE AÇÃO, CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. DEVER DE
INDENIZAR RECONHECIDO. CORREÇÃO DO VALOR PELA TABELA DO
TJSP A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS DE MORA
CONTADOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso de
apelação provido.” (TJSP; 34a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1039838-91.2014.8.26.0114;
Rel.
Cristina
Zucchi; julgado em 26/10/2016).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que os danos havidos no equipamento do segurado realmente
advieram de sobrecarga elétrica proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De tal sorte, não demonstrado que a sobrecarga
tenha ocorrido por culpa do segurado da autora, patente o
dever de indenizar decorrente da responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, §6o, da CF,
restando devidamente demonstrada nos autos a existência de
nexo de causalidade entre a conduta da ré e o efetivo
prejuízo ressarcido pela seguradora autora.
Destarte, afastadas todas as alegações da ré,
de rigor era, mesmo, a procedência do pedido, exatamente
como constou do decisum a quo.
Pequeno reparo, no entanto, há de ser feito em
relação ao termo 'a quo' de incidência dos juros de mora,
que não deve ser a partir do desembolso, mas a partir da
citação.
Em casos análogos, a jurisprudência deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Tribunal:
“1017773-07.2018.8.26.0068
Classe/Assunto:
Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a): Lígia Araújo Bisogni
Comarca: Barueri -
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 15/08/2019 - Data de publicação: 19/08/2019
Ementa: AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Danos causados
por oscilações no fornecimento de energia elétrica

Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo - Prazo prescricional que é
quinquenal, a teor do disposto no art. 27 do CDC -
Responsabilidade objetiva Não comprovação de exclusão de
responsabilidade
Juros de mora que fluem a partir da
citação, de conformidade com o art. 240 do CPC e art. 405
do CC - Recurso provido, em parte, para esse fim”.
Uma vez que os honorários advocatícios já
foram fixados em seu percentual máximo de 20% sobre o
valor da condenação, deixo de majorá-los em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a
vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC.

Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15920
APELAÇÃO No 1038501-96.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
33855)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo do entendimento da douta maioria, que negou
provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica ré.
Isto porque, os documentos juntados pela própria
seguradora autora demonstram que os danos elétricos nos aparelhos do
segurado, ocorreram devido à forte chuva.
Assim constou da descrição da ocorrência: “Fomos
informados pelo Sr Maurício (funcionário do condomínio), que durante o
temporal de granizo e queda de raios na região provocaram danos no
condomínio.” (fls. 55)
Cumpre ressaltar que a ocorrência de danos em
equipamentos elétricos decorrentes de forças da natureza, como tempestades
acompanhadas de descargas elétricas, configuram caso fortuito, previsto no
artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual deve ser
reconhecida a excludente de responsabilidade.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SUB-ROGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
DANO
DECORRENTE DE EVENTO NATURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - SENTENÇA
MANTIDA-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”
(Apelação
1034162-60.2017.8.26.0114 - Relator: Desembargador Luiz Eurico - Órgão
julgador: 33a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 07/05/2018 -
Data de publicação: 07/05/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Descarga e
oscilações de energia. Ausência de prova robusta, convincente e isenta de
falha na prestação de serviços. Documentação de credenciada da própria
seguradora que dá conta de possibilidade de avarias características típicas de
eventual propagação de surto atmosférico. Impossibilidade de se afastar a
ocorrência de evento da natureza. Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva. Sucumbência invertida. Sentença reformada"
(Apelação 1006172-91.2017.8.26.0309 - Relator: Desembargador Mario A.
Silveira - 33a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 17/09/2018 -
Data de publicação: 17/09/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, dava
provimento ao recurso da concessionária ré para julgar a ação regressiva
improcedente. Em razão da sucumbência, condenava autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da causa.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
F857B34
12
13
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
12583A11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038501-96.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.